Tribunal: CARF
Processo: 10480.903064/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS VALORES COMPENSADOS NÃO HOMOLOGADOS. APRESENTAÇÃO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
O art. 151, III, do CTN, prevê que as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO DE IPI. CONCEITO DE INSUMOS. REsp 1.075.598/SC.
As matérias-primas e produtos intermediários somente geram créditos de IPI se integrarem o produto fabricado ou se forem consumidos no processo de industrialização. O conceito de insumos, no contexto do IPI, pressupõe que os bens nele subsumidos sejam consumidos - e aqui consumo assume um sentido amplo de desgaste, desbaste, perda de propriedades, etc. - em contato direto com o produto em fabricação, e desde que não integrem o ativo permanente. Nessa linha, não se afiguram como matéria-prima ou produto intermediário, para fins de creditamento do IPI, os bens que forem utilizados apenas indiretamente na produção ou não consumidos em contato direto com o produto em fabricação. REsp 1.075.508/SC
IPI. CRÉDITO. COQUE DE PETRÓLEO. COMBUSTÍVEL NA PRODUÇÃO DE CIMENTO. INEXISTÊNCIA.
Os custos de aquisição de coque de petróleo, utilizado como combustível na clinquerização, não autorizam o aproveitamento de créditos de IPI por não se enquadrarem no conceito de produto intermediário, por não exercer interação transformadora imediata sobre o produto em fabricação. A absorção incidental de resíduos da combustão (cinzas) pelo clínquer não transmuda a natureza de combustível do bem para fins de crédito de IPI.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.903064/2013-95
ACÓRDÃO
3002-004.168 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOTORANTIM CIMENTOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS VALORES COMPENSADOS NÃO
HOMOLOGADOS. APRESENTAÇÃO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
O art. 151, III, do CTN, prevê que "as reclamações e os recursos, nos termos
das leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a
exigibilidade do crédito tributário".
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO
DE IPI. CONCEITO DE INSUMOS. REsp 1.075.598/SC.
As matérias-primas e produtos intermediários somente geram créditos de
IPI se integrarem o produto fabricado ou se forem consumidos no processo
de industrialização. O conceito de insumos, no contexto do IPI, pressupõe
que os bens nele subsumidos sejam consumidos - e aqui consumo assume
um sentido amplo de desgaste, desbaste, perda de propriedades, etc. - em
contato direto com o produto em fabricação, e desde que não integrem o
ativo permanente. Nessa linha, não se afiguram como matéria-prima ou
produto intermediário, para fins de creditamento do IPI, os bens que forem
utilizados apenas indiretamente na produção ou não consumidos em
contato direto com o produto em fabricação. REsp 1.075.508/SC
IPI. CRÉDITO. COQUE DE PETRÓLEO. COMBUSTÍVEL NA PRODUÇÃO DE
CIMENTO. INEXISTÊNCIA.
Os custos de aquisição de coque de petróleo, utilizado como combustível
na clinquerização, não autorizam o aproveitamento de créditos de IPI por
não se enquadrarem no conceito de produto intermediário, por não
exercer interação transformadora imediata sobre o produto em fabricação.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.168 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903064/2013-95
2
A absorção incidental de resíduos da combustão (cinzas) pelo clínquer não
transmuda a natureza de combustível do bem para fins de crédito de IPI.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. Vencidas as conselheiras Gisela Pimenta Gadelha (Relatora) e Neiva Aparecida Baylon,
que davam parcial provimento ao recurso para reverter as glosas referentes ao coque de petróleo.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Renata Casorla Mascareñas.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renata Casorla Mascareñas – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascareñas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Em análise no presente processo o litígio decorrente de Despacho Decisório emitido
quando da análise do(s) PER/DCOMP no 09961.49340.210113.1.1.01-8574, transmitido(s)
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.168 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903064/2013-95
3
para utilização do saldo credor do IPI apurado no 4o trimestre/2012, com fulcro no art. 11
da Lei no 9.779/99:

O reconhecimento parcial se deveu a glosas de créditos relativos às aquisições dos
produtos relacionados em fls. 149 a 156, por não terem sido atendidos os requisitos para
o creditamento. A Manifestante alega, em síntese, que todas as aquisições referem-se a
insumos utilizados e consumidos no processo industrial, sustentando sua afirmação em
laudo técnico anexo à Manifestação de Inconformidade.

Todavia, em sede de julgamento, os membros da 13a Turma da DRJ/06, por
unanimidade de votos, decidiram pela improcedência da Manifestação de Inconformidade
apresentada pela ora Recorrente, conforme disposto no Acórdão no 106-001.347, cuja ementa foi
assim redigida:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO

Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012

DISPENSA DE EMENTA.
Ementa dispensada nos termos do inciso II do art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de
27 de setembro de 2017.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos de defesa já expostos em sede de manifestação, em especial, os produtos objeto de
litígio administrativo, geram crédito de IPI, porquanto se enquadram perfeitamente nos requisitos
estabelecidos pelo Regulamento do IPI (RIPI/2010 - art. 226, I).

É o relatório.

Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.168 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903064/2013-95
4
VOTO VENCIDO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Relatora
Conforme se vê do Relatório Fiscal, as glosas se referiram aos seguintes produtos:

Preliminares

DA NECESSÁRIA HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DO CONTRIBUINTE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N° 473 DO STF C/C ART. 149, IV E VIII DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Preliminarmente, também alega a aplicação da súmula 473 do STF c/c art. 149, IV e
VIII do CTN:
Ilustres Conselheiros, ao proferir o Acórdão no 106-001.347 ora combatido, a 13a Turma
da DRJ06 resolveu julgar totalmente improcedente a manifestação de inconformidade,
sob o equivocado argumento de que “embora se reconheça o papel fundamental dos
insumos ora objeto do litígio para o processo industrial, fato corroborado, inclusive, pelo
laudo técnico acostado aos autos, não se identificam os requisitos necessários para que se
possa conferir o direito de crédito, nos termos do que prescrevem o Regulamento do IPI e
o Parecer Normativo CST 65/79”. Observem, Doutos Conselheiros, que o acórdão
mencionado acima incorreu em erro, tendo em vista que os produtos objeto de litígio
administrativo, cujas aquisições pela Recorrente geraram crédito de IPI, se enquadra
perfeitamente nos requisitos estabelecidos pelo Regulamento do IPI (RIPI/2010 - art. 226,
I)
(...)

Com a leitura do dispositivo legal supracitado, pode-se constatar que ao exigir os tributos
compensados, deixou a autoridade administrativa de apreciar o fato escorreito e
incontestável de que há crédito a ser compensado, proveniente de ressarcimento de IPI.
(...). Sendo assim, é mister aplicar-se ao caso a regra do citado art. 149, IV e VIII, do CTN
c/c Súmula 473 do STF, que impõe o dever de ofício à Fazenda Nacional de revisar
lançamento tributário.

Diz a súmula 473 do STF:

Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.168 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903064/2013-95
5
A ADMINISTRAÇÃO PODE ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS, QUANDO EIVADOS DE VÍCIOS
QUE OS TORNAM ILEGAIS, PORQUE DELES NÃO SE ORIGINAM DIREITOS; OU REVOGÁ-LOS,
POR MOTIVO DE CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE, RESPEITADOS OS DIREITOS
ADQUIRIDOS, E RESSALVADA, EM TODOS OS CASOS, A APRECIAÇÃO JUDICIAL.

Como se vê, a preliminar pressupõe vício do ato administrativo que o terne ilegal.
Portanto, tal preliminar - que ao exigir os tributos compensados, deixou a autoridade
administrativa de apreciar o fato escorreito e incontestável de que há crédito a ser compensado,
proveniente de ressarcimento de IPI - se confunde com o mérito da questão razão pela qual deve
ser analisado no tópico seguinte.
Mérito

Por entender que os produtos adquiridos pela Recorrente não poderiam ser
considerados como insumos, a Fiscalização glosou a tomada de crédito realizada pela Empresa.
Portanto, antes de analisar o mérito da questão – se os produtos adquiridos são ou
não classificados como insumos – importante tecer breves considerações sobre o IPI e a
regulamentação que trata da possibilidade de tomada de crédito.
A Constituição Federal, ao tratar do IPI, limitou-se a autorizar a tributação sobre
“produtos industrializados”, deixando a cargo a legislação infraconstitucional definir a regra matriz
do referido imposto. Nessa linha de raciocínio, o Código Tributário Nacional dispõe sobre o fato
gerador do IPI, assim como a sua não cumulatividade:

“Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos industrializados, tem como
fato gerador:
I - o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira;
II - a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do art. 51;
III - a sua arrematação, quando apreendido ou abandonado e levado a leilão.
Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se industrializado o produto
que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a
finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo. (grifos nossos)

Art. 49. O imposto é não-cumulativo, dispondo a lei de forma que o montante devido
resulte da diferença a maior, em determinado período, entre o imposto referente aos
produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos produtos nele entrados.
Parágrafo único. O saldo verificado, em determinado período, em favor do contribuinte
transfere-se para o período ou períodos seguintes.”

Por sua vez, o art. 4o do Decreto 7.212/10 (RIPI/2010), entende haver
industrialização quando ocorre dentre outras hipóteses, a transformação, beneficiamento,
montagem, acondicionamento, renovação ou recondicionamento:

“Art. 4. Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo, tal como ( Lei no 5.172, de 1966, art. 46, parágrafo único , e Lei
no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo único) :
I - a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na
obtenção de espécie nova (transformação); II - a que importe em modificar, aperfeiçoar
ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a
aparência do produto (beneficiamento); III - a que consista na reunião de produtos, peças
ou partes e de que resulte um novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.168 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903064/2013-95
6
mesma classificação fiscal (montagem); IV - a que importe em alterar a apresentação do
produto, pela colocação da embalagem, ainda que em substituição da original, salvo
quando a embalagem colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria
(acondicionamento ou reacondicionamento); ou V - a que, exercida sobre produto usado
ou parte remanescente de produto deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o
produto para utilização (renovação ou recondicionamento).
Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como industrialização, o
processo utilizado para obtenção do produto e a localização e condições das instalações
ou equipamentos empregados.”
A lei n o 9779/99 também trouxe previsão acerca da não cumulatividade e da
possibilidade de tomada de crédito de IPI em seu art. 11, senão vejamos:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em
cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar com
o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o
disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas
normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. (grifos
nossos)

Portanto, o dispositivo acima transcrito autoriza expressamente que o saldo credor
de IPI acumulado em cada trimestre pode ser compensado com outros tributos devidos nos
termos do art. 74 da Lei n o 9.430/1990.
No caso em questão, o Contribuinte pretende a compensação de créditos básicos
previstos nos art. 226 do RIPI, sendo que o inciso I do referido dispositivo prevê a hipótese
utilizada pelo ora Recorrente:
“Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão creditar-
se (Lei n°4.502, de 1964, art. 25):

I - Do imposto relativo à matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre
as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando
ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente; (...)”

Em termos gerais, tem-se que a legislação do IPI, dentro da técnica da não
cumulatividade, permite ao industrial ou equiparado a apropriação de crédito sobre a aquisição de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem quando consumidos no processo
de industrialização de produtos tributados, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente.
Para esclarecer os conceitos acima citados, foi editado o Parecer Normativo no
65/79, cujos itens 11 e 11.1 esclarecem que:

“11. Em resumo, geram direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final,
(matérias-primas e produtos intermediários, “stricto sensu”, e material de embalagem),
quaisquer outros bens que sofram alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo
bem em industrialização, desde que não devam, em face de princípios contábeis
geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
11.1. Não havendo tais alterações, ou havendo em função de ações exercidas
indiretamente, ainda que se deem rapidamente e mesmo que os produtos não estejam
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.168 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903064/2013-95
7
compreendidos no ativo permanente, inexiste o direito de que trata o inciso I do art. 66
do RIPI/79.

A necessidade da ação direta do produto para ser admitido como matéria prima
vem sendo reiteradamente adotada por este Conselho, como se depreende, a título
exemplificativo, das manifestações abaixo colacionadas:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Ano-calendário: 2008,
2009, 2010, 2011, 2012 (...) IPI. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. FERRAMENTAS. PARTES E
PEÇAS DE MÁQUINAS. REFRATÁRIOS. DESGASTE DIRETO NO PROCESSO PRODUTIVO.
DIREITO AO CRÉDITO. O artigo 82 do RIPI/82 (reproduzido nos regulamentos
subsequentes) confere direito ao crédito de IPI pela aquisição de produtos intermediários,
entendidos como "aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização." A interpretação da norma historicamente
dada e acolhida nos termos do Parecer Normativo CST n. 69/79 é que não é possível o
creditamento pelas aquisições de produtos intermediários que só indiretamente façam
parte da industrialização, porém dão direito ao crédito de IPI as aquisições de produtos
intermediários que diretamente exerçam ação sobre o produto industrializado,
desgastando-se ou consumindo-se por ação direta sobre o produto. Soma-se a isso o
entendimento exarado pelo STJ no REsp 1.075.508 (repetitivo), no sentido de que mesmo
em se tratando de maquinário, deve-se avaliar o direito ao crédito de IPI com base na
aferição do desgaste direto ou indireto sobre o produto em fabricação. Assim, a aquisição
de ferramentas, refratários, partes e peças de máquinas conferem direito ao crédito de
IPI, desde que sofram desgaste direto na industrialização, perdendo suas propriedades
físicas e químicas, e não sejam parte do ativo imobilizado. (Acórdão no 3402- 008.325 – 3a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Processo no 11080.732116/2013-
16, Rel. Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Sessão de 28 de abril de 2021)

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI Período de apuração: 01/07/2006 a
30/09/2006 MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO DE
IPI. CONCEITO DE INSUMOS. REsp 1.075.598/SC. SÚMULA CARF No. 19. As matérias-
primas e produtos intermediários somente geram créditos de IPI se integrarem o produto
fabricado ou se forem consumidos no processo de industrialização. O conceito de
insumos, no contexto do IPI, pressupõe que os bens nele subsumidos sejam consumidos -
e aqui consumo assume um sentido amplo de desgaste, desbaste, perda de propriedades,
etc. - em contato direto com o produto em fabricação, e desde que não integrem o ativo
permanente. Nessa linha, não se afiguram como matéria-prima ou produto intermediário,
para fins de creditamento do IPI, os bens que forem utilizados apenas indiretamente na
produção ou não consumidos em contato direto com o produto em fabricação. Trata-se
do conceito de insumos encapsulado pelo REsp 1.075.508/SC, submetido ao rito previsto
no art. 543- C do antigo CPC, e consubstanciado na ratio decidendi da Súmula CARF no. 19.
A conceituação de insumos vazada nessas decisões é de aplicação obrigatória pelos
Conselheiros do CARF, por força do que dispõem o art. 62, §2o, e 72 do ANEXO II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/2015. (Súmula
CARF n° 19; Parecer Normativo CST no 65/1979; REsp 1.075.508/SC).

A Súmula CARF no 19 reforça a necessidade de haver contato direto com produto
para se enquadrar nos conceitos de matéria – prima ou produto intermediário e, assim, integrar a
base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363/1996. Embora a referida lei trate de
PIS/COFINS, a Súmula respalda o entendimento adotado no Parecer Normativo CST no 65/1979.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.168 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903064/2013-95
8
Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final
(matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem), quaisquer outros bens que
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função de ação diretamente exercida sobre produto em fabricação, ou vice-versa, proveniente
de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não devam, em face de
princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito do recurso:

a) COQUE DE PETRÓLEO:

Conforme mencionado na parte fática da presente demanda, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP entendeu que o coque de petróleo não
seria matéria-prima ou produto intermediário na fabricação do cimento, vez que seria mero
combustível utilizado na geração de energia térmica para a fabricação do clínquer. Veja-se:

“Assim, não há dúvidas que o coque se consome no processo produtivo e é essencial a
este, mas a questão e se o combustível se consome pelo contato direto com o produto
industrializado e se esse consumo se dá em razão deste contato. Aqui, parece que não. O
coque se consome na combustão para emissão do calor que formara o clínquer, mas não
entra em contato com o calcário ou argila, nem se agrega a eles. É o calor que forma o
clínquer, não o coque.”

A questão jurídica controvertida deve ser examinada à luz do que já restou
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em caráter vinculante, no Resp no 1.075.508:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO
IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO ESSENDI DOS DECRETOS
4.544/2002 E 2.637/98.

1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de insumos que
não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de forma imediata e
integral durante o processo de industrialização não gera direito a creditamento de IPI,
consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto4.544/2002 (Precedentes das Turmas
de Direito Público: AgRg no REsp 1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro
Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008; REsp
886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007;
REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda
Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).

2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que lhes
são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo a
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para
emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se "aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente".

Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.168 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903064/2013-95
9
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de industrialização
(...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo permanente) que sofrem o
desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já integra a planilha de custos do
produto final", razão pela qual não há direito ao creditamento do IPI.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 1.075.508/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira
Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 13/10/2009.)

De acordo com o Laudo Técnico elaborado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas
– IPT (vide Doc. 03 da Impugnação), verifica-se que os produtos Coque Verde de Petróleo e
Clínquer são insumos essenciais à produção de cimento.

“(...)1. A partir dos dados de análise química das farinhas, clínquer e combustíveis foi
possível constatar que os teores de anidrido sulfúrico (SO3) nos clínqueres foram
superiores aos estimados a partir da composição química das respectivas farinhas,
indicando, assim, ocorrência de INCORPORAÇÃO DE ENXOFRE NO CLÍNQUER.
Majoritariamente, O ENXOFRE É PROVENIENTE DO COQUE DE PETRÓLEO e grande parte e
integrado na composição do clínquer, como demonstrado na Tabela 7, onde o enxofre está
expresso como anidro sulfúrico (SO3).Não foi detectada a presença de sulfatos alcalinos e
de anidrita por DRX, possivelmente devido a limitação técnica para pequenos teores.

Contudo, sabendo-se que os sulfatos alcalinos gerados pela incorporação de cinzas do
coque são predominantemente solúveis em água, calculou-se estequiometricamente os
teores de sódio e potássio solúveis em água. Para simplificação do raciocínio estimou-se
que o excedente de sulfato (diferença entre o sulfato total e o sulfato combinado com
sódio e potássio) esteja combinado como anidrita (CaSO4), sendo calculado como tal. Os
dados obtidos estão apresentados na Tabela. DESSA FORMA, ESTES DADOS EVIDENCIAM A
INCORPORAÇÃO DE ENXOFRE DO COQUE DE PETRÓLEO COMO SULFATOS ALCALINOS
(TABELA 8).

Cabe registrar que no processo de clinquerização abordado deste trabalho há utilização de
coque e de moinha de carvão vegetal como combustíveis, podendo contribuir com a
presença de álcalis e de enxofre nos gases emitidos pelo forno. (...)

O conjunto de dados abordado no presente trabalho associado aos da literatura
especializada possibilita indicar, genericamente, que O COQUE DE PETRÓLEO É UM
INSUMO UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DO CIMENTO como fonte principal de energia
térmica; entra em contato com a farinha, durante o processo de clinquerizacao no forno,
sendo TOTALMENTE CONSUMIDO no processo; e tem SUAS CINZAS E PARTE DA ENERGIA
TÉRMICA INTEGRADAS AO CLÍNQUER, produto intermediário do processo industrial de
fabricação do cimento Portland.”

Da análise da forma de produção do cimento, verifica-se que o coque de petróleo é
utilizado diretamente no processo produtivo, em contato físico com o produto final, sendo que, ao
longo da produção do clínquer, muda sua composição original, tornando-se indissociável do
cimento. Além da função de mero combustível para os fornos que promovem o processamento da
mistura de materiais extraídos da mineração (calcário e argila), seus componentes passam a
compor também o ‘clínquer’, que é o resultado da queima da mistura dos materiais extraídos da
mineração.
Ao contrário do que se percebe em outros processos produtivos – em que as fontes
energéticas se limitam a aquecer os fornos – na produção de cimento o coque é diretamente
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.168 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903064/2013-95
10
injetado na mistura em processamento (denominada farinha), interagindo, combinando-se e
misturando-se com o produto final.

Para melhor compreensão, deve-se atentar para a descrição feita pela Associação
Brasileira de Cimento Portland – ABCP acerca do “O Coque De Petróleo Na Indústria De Cimento”:

“Queima em forno rotativo de clínquer: a farinha desce pelos ciclones e entra no forno,
(...). Ao atingir a região mais baixa, o material encontra a chama de um maçarico,
posicionado longitudinalmente, que produz o calor necessário a clinquerização. O
maçarico e alimentado por diferentes tipos de combustíveis ou uma mistura deles. A
temperatura atingida pelos materiais processados e de cerca de 1.450oC, que se deslocam
através da zona de queima por 10 a 15 minutos. Neste processo, as cinzas e outros
elementos gerados com a queima dos combustíveis são incorporados ao produto final. E
nessa fase que ocorre a transformação da farinha em clínquer. (...) Os fornos de cimento,
DIFERENTES de outros fornos e caldeiras industriais, tem como característica a interação
entre matéria prima e gases de combustão, possibilitando que grande parte do enxofre e
metais presentes na massa do coque sejam incorporados ao clínquer portland durante a
queima. O mecanismo de incorporação do enxofre proveniente da queima do coque de
petróleo pelo clínquer ocorre principalmente segundo a reação CaO + SO3 a CaSO4.”

Ou seja, como bem destacado pelo Recorrente, “NÃO EXISTE CLÍNQUER SEM
COQUE; e NÃO HÁ CIMENTO SEM CLÍNQUER → LOGO, NÃO HÁ CIMENTO SEM COQUE!”
Ainda que se considere que os componentes físico-químicos do coque de petróleo,
embora introduzam novos elementos minerais ao cimento, não exerçam influência na qualidade
do produto final, é certo que a integração entre os materiais do clínquer e do coque decorre
diretamente do processo industrial.
Nesse contexto, verifica-se que o coque é integralmente consumido ao longo da
industrialização, não havendo geração de subprodutos ou sobras passíveis de reaproveitamento
pela Impugnante ou de comercialização a terceiros na condição de resíduo industrial.
Assim, considerando que o coque de petróleo é adquirido com a finalidade de
integrar fisicamente o processo produtivo do cimento — uma vez que é introduzido no forno
conjuntamente com a mistura que dá origem ao clínquer, a ponto de seus componentes físico-
químicos passarem a compor o produto final — não há fundamento jurídico para afastá-lo do
conceito de matéria-prima, insumo ou produto intermediário.
Destarte, sendo o coque de petróleo efetiva matéria-prima/insumo, porquanto
utilizado e integralmente consumido no processo de industrialização do cimento, revela-se
legítima a apropriação dos créditos de IPI efetuada pela Recorrente.

Nesse sentido, vale ressaltar alguns acórdãos proferidos neste E. Conselho sobre a
matéria:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)

Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009

IPI. COQUE VERDE DE PETRÓLEO E CLÍNQUER. POSSIBILIDADE.
O direito ao crédito do IPI esta condicionado ao conceito de matéria-prima, produto
intermediário ou material de embalagem. Insumos essenciais à produção de cimento.
Assim, ensejam o direito creditório as aquisições de coque verde de petróleo e clínquer,
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.168 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903064/2013-95
11
utilizado como combustível no processo produtivo e que se desgastam no processo de
industrialização.

INSUMOS. DIREITO CREDITÓRIO. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. COQUE VERDE DE
PETRÓLEO
E
CLÍNQUER.
COMPROVAÇÃO
TÉCNICA.
IMOBILIZADO.
NÃO
ENQUADRAMENTO. Entende-se como correto o enquadramento de produtos e materiais
refratários no conceito de "produtos intermediários" ou assemelhados nos estritos termos
do Parecer Normativo CST no 65/79, reconhecendo-se o correspondente direito ao
creditamento de IPI como insumo quando foi apurado que: a) esses produtos não são
“partes e peças de máquinas”; b) não podem ser classificados no “ativo permanente”
(imobilizado) segundo as regras e os princípios contábeis aplicáveis aos lançamentos à
época em que foram registrados; e c) conforme atesta Parecer Técnico, são consumidos no
processo industrial da recorrente majoritariamente pelo desgaste em função do seu
contato com o produto em elaboração. (Acórdão no 3003-002.500 – 3a Seção de
Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de 13 de março de 2024)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)

Período de apuração: 01/04/2009 a 30/09/2011

IPI. COQUE DE PETRÓLEO. POSSIBILIDADE.

O direito ao crédito do IPI está condicionado ao conceito de matéria-prima, produto
intermediário ou material de embalagem. Assim, ensejam o direito creditório as aquisições
de coque de petróleo, utilizado como combustível no processo produtivo e que se
desgastam no processo de industrialização.

Acórdão no 3201-010.317, julgado em 22 de março de 2023, Rel. Márcio Robson Costa

Assim sendo, entendo que o coque de petróleo se desgasta em contato direto com
a produção de clínquer, sendo este componente do cimento e, portanto, se enquadra nos critérios
dispostos no Parecer Normativo CST no 65, de 06/11/1979.

Portanto, assiste razão à Recorrente.

b) DO MATERIAL REFRATÁRIO (concreto, tijolo e argamassa)

O Parecer Normativo CST no 65/79 expressamente reconhece que a expressão
“consumidos” há de ser entendida em sentido amplo abrangendo “o desgaste, o desbaste, o dano
e a perda de propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo
sobre o produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida”. Assim sendo, fazem jus ao
crédito “as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como quaisquer outros bens que, não
sendo partes nem peças de máquinas independentemente de suas qualificações tecnológicas”,
enquadrem-se no conceito de “produtos consumidos”.
Sobre o assunto, o referido parecer informa:
4.2 – Assim, somente geram direito ao crédito os produtos que se integrem ao novo
produto fabricado e os que, embora não se integrando, sejam consumidos no processo de
fabricação, ficando definitivamente excluídos aqueles que não se integrem nem sejam
consumidos na operação de industrialização.

Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.168 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903064/2013-95
12
Para o Recorrente, todos itens refratários são “produtos intermediários” (PI),
mesmo que não se integrem física ou quimicamente ao produto final, mas que se desgastem no
curso do processo produtivo.
No Recurso Especial no 1.075.508-SC, julgado em 23/09/2009, de relatoria do
Ministro Luiz Fux, ele faz a distinção entre “consumo” do produto e o “mero desgaste” indireto do
produto sem ação direta no processo produtivo, que é o caso dos materiais refratários, e que, por
isso, não geram direito a crédito de IPI. Senão vejamos:
“Destarte, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do revogado
Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que lhes são
equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo a matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se “aqueles que, embora não se
integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente”.
In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento industrial
que adquire produtos "que não são consumidos no processo de industrialização (...), mas
que são componentes do maquinário (bem do ativo permanente) que sofrem o desgaste
indireto no processo produtivo e cujo preço já integra a planilha de custos do produto
final", razão pela qual não há direito ao creditamento do IPI. 4. Recurso especial
desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543 C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008. ”

Observando trecho do Laudo Técnico é possível verificar que:

5.7 TIJOLO ALUM. C1 (288927)
5.8 TIJOLO BASICO (295208)
5.9 TIJOLO BASICO (455103)
5.10 TIJOLO BASICO (455108)
5.11 TIJOLO BAS; MAG (445231)
5.12 TIJOLO BAS; MAGN (445227)
5.13 TIJOLO ALUM. C2 (288853)
Os tijolos citados acima, 5.7 a 5.13, são utilizados como elementos protetores da
estrutura do forno, sendo que são parcialmente consumidos na fabricação do clinquer
em função do atrito e alta temperatura. Esses elementos são substituídos em intervalos
não necessariamente periódicos. Atualmente esse intervalo é de aproximadamente 8
meses.

Assim, também em relação ao produto Tijolo Alum, Tijolo Básico e Tijolo SI.

5.1 CONCRETO ALUM (377846) 5.2 CONCRETO ALUM (288146) 5.3 CONCRETO SIC SU
(376472) O material acima, 5.1 a 5.3, é utilizado para revestimento de regiões quentes
do forno de clinquer e torre de ciclones. O material é aplicado em média a cada 8 meses.

3.2 ARGAMASSA REF PLACIBAR 68 IBAR (38160019)
Os materiais acima, 3.1 a 3.5, são utilizados para revestimento de regiões quentes do
forno de pozolana, cx de fumaça e resfriadores. O material é aplicado em média a cada
12 meses. Porque estão submetidos a desgastes e esforços mecânicos do corpo do
forno.

Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.168 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903064/2013-95
13

Nesse contexto, é inequívoco que o material refratário é consumido no curso da
industrialização. Seu desgaste e deterioração decorrem da ação direta dos agentes térmicos e
físico-químicos inerentes ao processo produtivo. Sem esse revestimento, os fornos sequer
poderiam operar, pois o calor comprometeria a integridade de sua estrutura metálica,
inviabilizando a fabricação do cimento.
Acerca do direito ao crédito de IPI sobre aquisições de materiais refratários pela
indústria do cimento, assim se posicionou o Professor Humberto Ávila em parecer favorável ao
Recorrente:

“14) os refratários cumprem todos os requisitos para a geração de créditos na sistemática
da não-cumulatividade do IPI, ainda que se adote um sentido restrito de não-
cumulatividade, tanto em sua versão material-corpórea, quanto material-funcional; por
um lado, os refratários cumprem a concepção material corpórea, que abarca unicamente
o direito de credito no caso de integração do produto no produto industrializado, porque
os resíduos de sua queima são integrados ao cimento produzido na fábrica, na medida em
que há contato físico direto entre os refratários e as matérias-primas utilizadas na
fabricação do cimento, o que gera a presença física do insumo (refratários) no produto
industrializado (cimento); por outro lado, os refratários cumprem a concepção material-
funcional, que abarca o direito ao credito tanto no caso de integração do produto no
produto industrializado, quanto no caso de consumição do produto no processo de
industrialização, porque os refratários vão sendo consumidos durante o processo
produtivo da fabricação de cimento, através do seu desgaste durante a sua utilização
como protetor térmico, abrasivo e corrosivo de equipamentos. 15) as considerações
anteriores demonstram que os refratários geram direito de crédito na sistemática não-
cumulativa do IPI, sendo tanto inconstitucional quanto ilegal a restrição ao credito
decorrente da sua aquisição por parte da Receita Federal.”

O Parecer Normativo 260/71, que trata especificamente deste tema dos refratários,
e os acórdãos são explícitos quanto a não admissão do crédito de IPI de materiais refratários:
(...) Embora o Parecer Normativo CST no 65, de 1979, tenha reformulado parte do
entendimento antes fixado no Parecer Normativo CST no 181, de 1974, adaptando-o às
inovações introduzidas pelo art. 66, inciso I, do RIPI/1979, que prevalecem até hoje, não
alterou o entendimento segundo o qual o direito ao crédito não se estende a partes e
peças de máquinas em nenhuma hipótese, ou seja, ainda que não incorporadas ao ativo
imobilizado e mesmo que, por suas qualidades ou características tecnológicas, se
desgastem em razão do contato direto que exercem sobre o produto em fabricação ou
que o produto exerce sobre elas. Em tais condições, semelhante direito ao crédito só foi
admitido, em virtude das inovações da legislação decorrentes do RIPI/1979, às
ferramentas manuais e intermutáveis que não sejam partes de máquinas.
Ademais, o refratário não agrega qualquer característica ao produto, mas sim ao
equipamento: proteção das altas temperaturas, resistência à abrasão e isolamento
térmico. Os refratários colocados no interior de fornos terão sempre a função de proteger
a parede metálica do forno, evitando o seu derretimento, ataque químico e perda de
calor. E a função dos fornos será sempre a mesma: a queima de combustível gerando
calor, que se pretende transferir a uma substância que se quer aquecer. Fica claro que o
refratário faz parte do equipamento, e este tem a função de transferir calor gerado pela
queima do combustível para a substância de interesse

Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.168 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903064/2013-95
14
Não se questiona que o refratário tem contato com o produto (ex: tijolos e
concretos refratários), porém este contato não tem o objetivo de agregar alguma característica
especial ao produto. Se não houvesse a necessidade de proteger a parte interna do equipamento,
os refratários seriam colocados do lado de fora, apenas com a função de isolamento térmico e não
teriam qualquer contato com o produto. Assim, o fato de ocorrer ou não contato com o produto
fabricado não modifica as qualidades ou características tecnológicas dos refratários, que de
qualquer maneira não podem ser incluídos entre as matérias-primas e os produtos intermediários
a que ser refere a segunda parte do art. 226 do RIPI/2010.
Apesar de fazerem parte do processo produtivo, não tiveram ação direta sobre o
produto, e seu desgaste não se dá de forma imediata, mas lentamente durante vários processos
de industrialização. O desgaste, no caso, é incidental, ou seja, pelo uso, não pelo contato com o
produto produzido conforme previsto no item 10.2 do já citado Parecer Normativo CST no 65, de
06/11/1979.
A título exemplificativo, os refratários (tijolos, argamassa, cimento e concreto)
utilizados no isolamento térmico do fomo, dado às altas temperaturas necessárias para se obter a
fusão e o clínquer, sofrem desgaste pelo uso durante o processo de fabricação do cimento, assim
como todo e qualquer maquinário, não agregando qualquer característica ao produto.
Portanto, ao contrário do que se extrai das funções do coque de petróleo, não se
extrai dos demais produtos quaisquer alterações das propriedades físicas ou químicas desta ação
direta para com o produto final, “cimento”.
Assim sendo, no que se refere aos materiais refratários, nego provimento ao
recurso.

c) DEMAIS ITENS GLOSADOS

Nesse grupo, a Fiscalização listou uma série de produtos que, segundo ela, não se
enquadram no conceito de insumos, já que não são consumidos no processo de industrialização e
fazem parte do ativo permanente da Requerente. De outro lado, alega a Recorrente que esses
produtos são intensamente consumidos no processo de produção do cimento razão pela qual
devem ser classificados como produtos intermediários.
Nos termos do Parecer Normativo CST n° 181/74, como se vê nos itens 8 e 13
abaixo transcritos:
8. Com efeito, as máquinas, equipamentos e instalações, bem como suas partes, peças e
acessórios e ferramentas não se confundem com as matérias-primas e produtos
intermediários: estes são submetidos ao processo de industrialização, Ainda que
determinados bens sejam necessários ao processo produtivo, somente poderão ser
qualificados como matérias-primas (MP) ou produtos intermediários (PI) — para fins da
legislação do IPI — aqueles que se modifiquem, se consumam ou sofram desgaste em
razão de contato direto com o produto industrializado, ou em virtude de ação
diretamente exercida sobre ele ou por ele sofrida, sendo sua participação intrínseca, ao
mesmo; ao passo que aqueles agem sobre o processo, de modo extrínseco. (...)
13 - Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente previstos em lei,
não geram direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às instalações
industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas equipamentos e ferramentas,
mesmo que se desgastem ou se consumam no decorrer do processo de industrialização,
bem como os produtos empregados na manutenção das instalações, das máquinas e
equipamentos, inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao seu acionamento.
Entre outros, são produtos dessa natureza: limas, rebolos, lâmina de serra, mandris,
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.168 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903064/2013-95
15
brocas, tijolos refratários usados em fornos de fusão de metais, tintas e lubrificantes
empregados na manutenção de máquinas e equipamentos etc.

Observa-se, que o conceito de insumo para o aproveitamento do crédito de IPI deve
necessariamente ser dado pela legislação do imposto, não importando seu sentido econômico,
financeiro, contábil e técnico, assim como as hipóteses em que os créditos de IPI nas aquisições
destes insumos podem ser aproveitados.
Somente a título informativo, a Solução de Consulta Cosit n° 24, de 23 de janeiro de
2014, foi substituída e revogada pelo PARECER NORMATIVO COSIT/RFB n° 3, de 4 de dezembro de
2018, que contestou o item 11 do citado ato normativo. Este Parecer corroborou o entendimento
administrativo de que não cabe crédito de IPI nas aquisições de máquinas, suas partes e peças,
equipamentos e instalações, ainda que se desgastem com o uso, modificando as conclusões em
contrário constantes da Solução de Consulta n° 24, de 2014.

Desse modo, para que bens que não se integrem ao produto final recebam o
tratamento de insumos, é imprescindível que guardem similitude com as matérias-primas e os
produtos intermediários em sentido estrito. Tal semelhança reside no desempenho de função
análoga à desses elementos na operação de industrialização, caracterizada pelo consumo ou
desgaste decorrente de contato físico — ou, mais precisamente, de ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação, ou por este diretamente suportada — ainda que não haja
incorporação ao produto final. Por outro lado, inexistindo tais alterações, ou verificando-se
modificações apenas em razão de ações indiretas — ainda que ocorram de forma célere e mesmo
que os bens não estejam classificados no ativo permanente — não se configura o direito ao
creditamento.
Em síntese, no caso , não restou comprovado que eles sofrem desgaste, dano ou
perda de propriedades físicas ou químicas em decorrência de ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, ou, inversamente, por ação deste diretamente exercida sobre aqueles. Por
conseguinte, mantenho a glosa das peças e partes de máquinas e equipamentos nos termos do
Parecer Normativo CST n° 181/74.
Dessa forma, nego provimento ao recurso quanto a este ponto.

DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS VALORES COMPENSADOS NÃO HOMOLOGADOS.
APRESENTAÇÃO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
O Decreto n° 70.235/72, ao disciplinar o Recurso Voluntário em processo
contencioso tributário federal, aplica-lhe a suspensão de exigibilidade prevista no art. 151, III do
CTN, que reza:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) III - as reclamações e os
recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.

Assim, requer a Recorrente a imediata paralisação de quaisquer procedimentos
tendentes à cobrança dos débitos albergados no presente processo, face à expressa determinação
da suspensão da exigibilidade dos créditos referenciados. Além disso, por força dos mesmos
dispositivos legais, que o presente processo passe a constar como “exigibilidade suspensa” nos
sistemas informáticos da Receita Federal, de forma que não sejam impedimento para expedição
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.168 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903064/2013-95
16
de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa – CPD-EN, nos termos dos arts. 205 e 206
do CTN.
O STJ no julgamento do AgRg no Recurso Especial no 1.146.374 PR
(2009/01219748) decidiu que o pedido de compensação na esfera administrativa, mesmo
anteriormente à nova redação do art. 74 da Lei 9.430/96, suspende a exigibilidade do crédito
tributário porque enquanto pendente discussão administrativa. In verbis:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
COMPENSAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 151, III, DO CTN. NÃO INFLUÊNCIA DA LEI
N. 10.833/2003, QUE ALTEROU O ART. 74 DA LEI N. 9.430/1996.
1. Caso em que se discute a atribuição do efeito de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário ao pedido de compensação formulado antes da vigência da Lei n. 10.833/2003,
que alterou o art. 74 da Lei n. 9.430/1996.
2. Agravo regimental no qual se sustenta que "o pedido de compensação, bem como a
manifestação contra não homologação do mesmo, devem ser analisados à luz da
legislação então vigente", razão pela qual defende-se que o pedido de compensação,
realizado antes da Lei n. 10.833/2003, não é causa de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário.
3. O art. 151, III, do CTN, cuja redação é bem anterior à Lei n. 10.833/2003, já previa que
"as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário".
4. Conquanto não se desconheça as controvérsias jurisprudenciais sobre a matéria, não se
pode entender como razoável a interpretação dada pela Fazenda Nacional de que o
pedido de compensação só teria o condão de suspender a exigibilidade do crédito
tributário a partir da Lei n. 10.833/2003, uma vez que esse efeito já estava previsto no art.
151, III, do CTN.
5. A Lei n. 10.833/2003 não traz nova hipótese de suspensão, mas tão somente dita,
previamente, a interpretação que deve ser feita da lei. É a chamada interpretação
autêntica.
6. Assim, no caso, não se está diante da hipótese da regra do tempus regit actum, pois, à
época, já havia disposição legal que respaldava a atribuição do efeito de suspender à
exigibilidade do crédito tributário ao pedido de compensação.
7. O STJ já enfrentou o tema e decidiu que "o pedido de compensação na esfera
administrativa, mesmo anteriormente à nova redação do art. 74 da Lei 9.430/96,
suspende a exigibilidade do crédito tributário porque enquanto pendente discussão
administrativa, a dívida carece de certeza (existência) e exigibilidade" (REsp 972.531/AL,
Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 6/10/2009, DJe 27/11/2009).
8. Agravo regimental não provido.
Assim sendo, considerando a data do pedido de compensação no presente caso, é
pacífico o entendimento de suspensão da exigibilidade do crédito tributário porque enquanto
pendente discussão administrativa.

Conclusão:

Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.168 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903064/2013-95
17
Por todo o acima exposto, rejeito a preliminar suscitada e dou parcial provimento
ao Recurso Voluntário para reverter as glosas referentes ao coque de petróleo.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

VOTO VENCEDOR
Conselheira Renata Casorla Mascareñas, Redatora designada
A controvérsia cinge-se à delimitação do conceito de produto intermediário para
fins de creditamento do IPI, à luz do entendimento vinculante firmado pelo STJ no REsp no
1.075.508. O cerne da questão é determinar se o coque de petróleo, utilizado como combustível
em fornos de clínquer, preenche os requisitos de "fisicalidade" e "ação direta" exigidos pela
legislação de regência.
Sob a ótica da jurisprudência vinculante do STJ, o direito ao crédito de IPI pressupõe
que o insumo seja consumido de forma imediata e integral no processo de industrialização.
Conforme sedimentado no julgamento do REsp no 1.075.508, bens que não se incorporam ao
produto final ou que sofrem apenas desgaste indireto — sendo componentes do maquinário ou
itens de uso e consumo — são insuscetíveis de gerar direito ao creditamento.
A despeito das alegações do contribuinte, o coque de petróleo é empregado
preponderantemente como combustível, visando à liberação de energia térmica para a operação
dos fornos. O coque, ao ser queimado, não exerce ação direta sobre o cimento em fabricação. A
função primordial é o fornecimento de calor, não se tratando de um produto intermediário stricto
sensu. O fato de as cinzas resultantes da combustão serem incorporadas ao clínquer não
transmuda a natureza do combustível em matéria-prima ou produto intermediário, uma vez que
tal agregação não decorre da transformação industrial direta do coque em cimento, mas de
consequência colateral da queima.
A interpretação do Parecer Normativo CST no 65/1979 reforça a necessidade de que
o bem sofra alterações em suas propriedades em decorrência de uma ação exercida diretamente
sobre o produto em fabricação (ou vice-versa). No caso do coque de petróleo, a combustão ocorre
de forma autônoma para gerar energia, inexistindo o contato físico-químico transformador com o
cimento que autorizaria o crédito.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.168 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903064/2013-95
18
Em que pese bem fundamentado voto da Conselheira Relatora, há outros
precedentes deste Conselho, inclusive em Recurso Especial de Divergência, no sentido de que o
coque de petróleo é definido como combustível destinado à liberação de energia térmica no
processo de clinquerização. O fato de as cinzas residuais de sua combustão integrarem-se
fisicamente ao clínquer não possui o condão de elevar o combustível a matéria-prima ou produto
intermediário, constituindo tal fenômeno em efeito secundário e incidental do processo de
queima.
Cito o entendimento da 3a TURMA da CSRF nos recentes julgados objeto dos
Acórdãos no 9303-016.699 a 9303-016.703, de 28/03/2025, que, por unanimidade de votos,
deram provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional reformando a decisão de piso que
revertera a glosa de créditos de IPI sobre o coque de petróleo utilizado como combustível na
clinquerização:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
COQUE DE PETRÓLEO. COMBUSTÍVEL. CRÉDITO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com aquisição de coque de petróleo utilizado como combustível na
industrialização de bens destinados à venda não geram créditos de IPI por não se
enquadrar como insumo de produção.
Conforme assentado nessas ementas, os custos com coque de petróleo utilizado
como combustível na industrialização do cimento não geram créditos de IPI, pois o material, ao ser
consumido no processo de combustão, não exerce ação física ou química direta sobre o clínquer,
inexistindo interação transformadora ou contato imediato com o produto em fabricação. As cinzas
remanescentes não caracterizam emprego no processo industrial, mas mero subproduto da
geração térmica, o que desqualifica o material para fins creditórios.
Por todo o exposto, voto pelo não-provimento do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Renata Casorla Mascareñas

Fl. 411
DF CARF MF
Original